Tribunal: TJMT
Processo: 1028083-63.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028083-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA JORGE GINDRI - CPF: 584.496.479-91 (APELANTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. TEMA 1190/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, que homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública, quando inexistente impugnação à pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1190, fixou tese no sentido de que, na ausência de impugnação, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito seja submetido a pagamento por RPV.

4. No precedente, houve modulação dos efeitos para que a tese se aplique aos cumprimentos de sentença iniciados após 01.07.2024.

5. O cumprimento de sentença foi ajuizado em 03.07.2024. Incidindo, portanto, a tese vinculante firmada no Tema 1190/STJ.

6. Inexistente impugnação apresentada pelo ente público, não há fundamento para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, quando inexistente impugnação à pretensão executória, se iniciado após 1º.7.2024, nos termos do Tema 1190 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1648238/RS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018 (Tema 973); STJ, REsp 2059785/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 19.6.2024 (Tema 1190); TJ-MT - Apelação Cível: 10443008420248110041, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 03/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA APARECIDA JORGE GINDRI

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva
n. 1028083-63.2024.8.11.0041, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou os cálculos apresentados pela exequente, e determinou a expedição dos ofícios requisitórios, deixando de fixar honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença, ao deixar de arbitrar honorários advocatícios em seu favor, contrariou entendimento consolidado quanto ao cabimento da verba honorária em execuções individuais de sentença coletiva, ainda que inexista impugnação por parte da Fazenda Pública.

Afirma que, na petição inicial do cumprimento de sentença, requereu expressamente a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da execução, pedido que teria sido implicitamente indeferido diante da menção, no dispositivo da sentença, de que o feito estaria “isento de custas e honorários advocatícios”.

Argumenta, outrossim, que o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer o cabimento de honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença coletiva, independentemente de impugnação pelo ente público, porquanto o exequente e seu patrono não participaram da fase de conhecimento da ação coletiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de serem fixados honorários advocatícios em favor da Apelante na fase de cumprimento de sentença, no percentual de 15% sobre o valor executado.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
defende que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem impugnação, nos termos do art. 85, §7º, do CPC e do Tema 1190 do STJ. Requer o desprovimento do recurso (ID 342356404).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (ID 346609851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Sandra Aparecida Jorge Gindri
, em 03 de julho de 2024, ajuizou cumprimento individual de sentença, com base em título executivo judicial coletivo formado nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais nº 1028936-19.2017.8.11.0041, na qual figuram como partes o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP) e o Estado de Mato Grosso. Na oportunidade, requereu a homologação dos cálculos apresentados, no valor de R$ 14.288,56 (quatorze mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Recebida a inicial em 10 de julho de 2024, determinou-se a intimação do Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. O ente estadual, todavia,
deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Diante da ausência de impugnação, o juízo de origem homologou os cálculos apresentados pela exequente, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais (ID 342356401).

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva promovido em face da Fazenda Pública, quando inexistente impugnação à pretensão executória.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 973), firmou o seguinte entendimento:
“
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
.” (STJ, REsp
1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018).

Todavia,
em julgamento posterior e recente
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1190 fixou tese vinculante nos seguintes termos:

“
Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais
em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”

Ressalte-se que, no acórdão paradigma, houve modulação dos efeitos da tese, restringindo-se a sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após 1º de julho de 2024.

No caso concreto, verifica-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em
03/07/2024
, portanto, em momento posterior à publicação do precedente vinculante, razão pela qual
incide integralmente a orientação firmada no Tema 1190/STJ
.

Desse modo, à luz da atual jurisprudência vinculante, não há falar em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a Fazenda Pública, devidamente intimada, deixa de apresentar impugnação à execução — circunstância evidenciada nos presentes autos.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1 .190 (REsp 1.805.804/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/06/2024, DJe 01/07/2024), fixou tese vinculante segundo a qual, na ausência de impugnação à execução, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o pagamento ocorra por RPV.

4. O colegiado do STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a tese incide apenas sobre os cumprimentos de sentença ajuizados após a publicação do acórdão, em 1º de julho de 2024.

5. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 1º de outubro de 2024, após a publicação do precedente vinculante, razão pela qual a tese se aplica integralmente.

6. A alteração jurisprudencial decorrente do Tema 1.190/STJ superou o entendimento anterior consubstanciado na Súmula 345/STJ, tornando indevida a fixação de honorários quando a Fazenda Pública não apresenta impugnação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10443008420248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026